Tribunal: TJPA
Processo: 0810101-04.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 12483 - Internação/Transferência Hospitalar
Data de julgamento: 2021-05-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810101-04.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO EM
AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
. SUBSTITUÍDO DIAGNOSTICADO COM “INTESTINO NEUROGÊNICO – COLON NEUROGÊNICO CID 10:K59.2, BEXIGA NEUROGENICA - CID N31.9 E MIELOMENINGOCELE COM HIDROCEFALIA – CID Q05.8. NECESSIDADE DE FRALDAS DESCARTÁVEIS, CADEIRA DE RODAS E DO MEDICAMENTO OXIBUTINA 5MG CONFORME LAUDO MÉDICO.
TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA PARA A FINALIDADE PERSEGUIDA. DIREITO À SAÚDE. EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO EM PARTE.
DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS QUE POSSA VIR A INFIRMÁ-LA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de dez a dezessete dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um.

Turma julgadora: Desembargadores
Ezilda Pastana Mutran
(Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira.

Belém/PA, 17 de maio de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO

INTERNO
interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra decisão da minha lavra (id. 3885022 – págs. 1/5), em que deferi em parte o pedido de efeito suspensivo requerido pelo ora recorrente, diante dos fundamentos a seguir apresentados:

“...

DECIDO.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, uma vez que tempestivo e dispensado de preparo e, estando a matéria tratada inserida no rol das hipóteses previstas no art. 1.015 do NCPC/2015, conheço o presente recurso de agravo de instrumento.

O Novo Código de Processo Civil/2015 em seu art. 1019, inciso I, assim prevê:

“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do
art. 932, incisos III e IV
, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I -
poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso
ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;” (grifo nosso)

Acerca dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo no Novo CPC, o doutrinador Luiz Guilherme Marioni
[1]
expõe que:

“Efeito Suspensivo. O agravo não tem, em regra, efeito suspensivo. Pode o relator, contudo, suspender liminarmente a decisão recorrida, atribuindo efeito suspensivo ao recurso até ulterior julgamento (art. 1.019, I, CPC).
Os requisitos para a concessão de efeito suspensivo são aqueles mencionados no art. 1.012, §4º, do CPC – analogicamente aplicável
. A outorga de efeito suspensivo é a medida adequada quando se pretende simplesmente suspender os efeitos da decisão recorrida. O relator não pode agregar efeito suspensivo de ofício, sendo imprescindível o requerimento da parte (analogicamente, art. 1.012, §3º, CPC). Deferido efeito suspensivo, deve o relator comunicar ao juiz da causa a sua decisão.”.

Pois bem, para o deferimento ou não do efeito suspensivo em sede de agravo de instrumento deve-se aplicar, analogicamente, os requisitos previstos no art. 1.012, § 4º, do NCPC, que assim estabelece:

“Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§ 4
o
Nas hipóteses do § 1
o
, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação”.

Conforme se extrai do supratranscrito artigo, para a concessão do efeito suspensivo, o relator deverá observar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.

Volvendo ao caso, tem-se que a insurgência do agravante se volta contra decisão concessiva de tutela de urgência (Id 3797982 – págs. 38/41) que o compeliu a fornecer em favor do menor SAMUEL GOMES RODRIGUES os seguintes medicamentos/insumos: OXIBUTINA 5MG, de forma gratuita e em quantidade necessária ao seu tratamento, e 1 (uma) CADEIRA DE RODAS, além de FRALDAS XXG, de forma contínua, na quantidade de 150 (cento e cinquenta) unidades mensais, sob pena de multa diária no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Na hipótese, observa-se que o menor ora substituído Samuel Gomes Rodrigues necessita receber do poder público, insumos e medicamentos (
fraldas descartáveis XXG, cadeira de rodas e do medicamento OXIBUTINA 5MG)
, consubstanciando um quadro clínico bastante delicado e que necessita de urgência para o tratamento médico.

Diante disso, o requisito da probabilidade do direito invocado não apresenta envergadura apta a fundamentar o efeito suspensivo pleiteado, uma vez que a garantia da saúde é assegurada constitucionalmente, bem como pela comprovação da situação em que se encontra o substituído conforme contexto probatório dos autos.

De outro modo, também se mostra latente o perigo de demora reverso da decisão, posto que o substituído necessita urgentemente do provimento jurisdicional pleiteado, pois apresenta quadro delicado de saúde.

Nesse diapasão, tenho por acertada a decisão do juízo de origem que concedeu a tutela de urgência requerida, eis que presentes os pressupostos autorizadores para o seu deferimento.

Em relação ao valor fixado a título de astreintes, no importe diário de R$10.000,00 (dez mil reais), limitado a R$100.000,00 (cem mil reais),
a priori
, entendo que foram fixadas em padrão desproporcional com a obrigação principal determinada pelo juízo de 1º grau.

Em casos tais, tenho concedido o efeito suspensivo ao recurso nesse ponto para reduzir o valor arbitrado pelo juízo
a quo
para

R$2.000,00 (dois mil reais) ao dia em caso de descumprimento, até o limite de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), valores que entendo proporcional à situação fática.

Posto isto, nos termos do art. 1.019, I, do NCPC, DEFIRO EM PARTE O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO requerido pelo agravante, no sentido de reduzir a multa em caso de descumprimento para R$2.000,00 (dois mil reais) ao dia, até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), mantendo incólume o restante da decisão agravada.

Comunique-se ao juízo de piso acerca da decisão ora proferida.

Intime-se o agravado para, caso queira e dentro do prazo legal, responder ao recurso, facultando-lhe juntar documentação que entender conveniente, na forma do art. 1.019, II, do NCPC.

Estando nos autos a resposta ou superado o prazo para tal, vista ao Ministério Público.

Publique-se. Intimem-se.

À Secretaria para as devidas providências.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

...” (grifei)

Em suas razões (id. 4011530 – págs. 1/15), o agravante, após resumir os fatos, sustenta, em síntese, que o agravado não trouxe com a inicial documentação imprescindível a demonstrar o seu interesse de agir, no caso o receituário médico, requerendo, por conseguinte, a reforma da decisão agravada, caso assim não se entendesse, que fosse deferido o efeito suspensivo e/ou reformada a decisão agravada até a juntada da documentação essencial à apreciação da tutela de urgência.

Sustenta, ainda, a sua ilegitimidade passiva, diante da responsabilidade do Município de Conceição do Araguaia por possuir Gestão Plena em Saúde.

Tece comentários acerca do direito à saúde como norma de eficácia programática; princípio da reserva do possível, limites orçamentários e a violação de princípios constitucionais.

Defende a ampliação do prazo para o cumprimento da determinação, ante o exíguo prazo conferido pelo juízo
a quo
, assim como a revisão das
astreintes
para adequá-las aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Postula o conhecimento do recurso, a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o seu total provimento nos termos que expõe.

O Ministério Público apresentou contrarrazões ao presente recurso de agravo interno (Id. 4355075 – págs. 1/7), refutando as razões do agravo e, ao final, pugnou pela improcedência do presente agravo interno.

Determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

É o relatório do essencial.

[1]
MARINONI, Luiz Guilherme. Novo Código de Processo comentado/ Luiz Guilherme Marioni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero. – 2 ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso de agravo interno, pelo que passo analisá-lo.

Verifico que a insurgência do agravante é contra os fundamentos utilizados para o deferimento parcial do efeito suspensivo ao agravo de instrumento, que tão somente reduziu o valor fixado a título de multa em caso de descumprimento da ordem emanada do juízo de origem.

Primeiramente cumpre registrar, quanto à alegação de que o agravado não teria trazido com a inicial documentação imprescindível de modo a demonstrar o seu interesse de agir, no caso, o prontuário médico, que referido argumento não poderá prosperar, já que, analisando os autos principais, verifico constar relatórios médicos com a indicação do medicamento e insumo (fralda) a ser fornecido ao paciente, inclusive para fins de judicialização, conforme se verifica dos Ids. 19202184 – págs. 3 e 29, Id. 19202185 – págs. 8/12 e Id. 22544503 – pág. 1.

Desse modo, os requisitos da probabilidade de provimento do recurso e da fumaça do bom direito não se pode dizer que se fizerem evidentes, no caso, de forma a amparar o pleito suspensivo do recorrente.

Por outro lado, quanto as demais teses ventiladas concernentes à relevância da fundamentação e de risco de dano de difícil reparação, ressalto que o trâmite do agravo de instrumento ainda está no seu começo e, conforme afirmei alhures, há necessidade da instauração do contraditório, para que, mais adiante, haja possibilidade de análise do objeto da demanda.

A decisão agravada é apenas do pedido de efeito suspensivo, pautada em cognição superficial e preliminar, não importando em exame, por ora, do mérito.

Desse modo, entendo que a decisão agravada deve ser mantida em todos os seus termos.

Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo interno interposto.

Cumpra-se o trecho dispositivo da decisão monocrática (id. 3885022 – pág. 5), consistente na remessa dos autos à Procuradoria de Justiça.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

Belém/PA, 17 de maio de 2021.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 24/05/2021